Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENHORA DE LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO/DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA PROTELATÓRIA OU ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).
2. Na hipótese, o agravante impugna, em exceção de pré-executividade, o valor da dívida executada, ao argumento de haver abusividade dos encargos moratórios e, em consequência, excesso de execução.
3. O excesso de execução não está sujeito ao conhecimento de ofício pelo magistrado e deve ser arguido em embargos à execução, conforme prescreve o art. 917, III, do CPC.
4. A aferição das alegações do devedor, no caso, no tocante ao quantum executado, demanda dilação probatória, inclusive com prova pericial contábil, insuscetível de processamento no âmbito do incidente de exceção de pré-executividade.
5. O art. 1.026 do Código Civil dispõe que “o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”.
6. Na hipótese, verifica-se dos autos que, no curso da execução, foram realizadas buscas de patrimônio nos diversos sistemas disponíveis ao Juízo, sem que se tenha obtido êxito na satisfação integral da dívida. Em especial, da análise da declaração de imposto de renda do executado, observa-se inexistir outros bens penhoráveis, em atenção à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC.
7. Ante o exaurimento das medidas executivas, é possível a penhora sobre a parte que couber ao executado dos lucros da pessoa jurídica o qual é sócio.
8. É desnecessária a instauração de prévio incidente de desconsideração da personalidade de jurídica a fim de se constringir eventuais lucros pertencentes ao sócio/executado. Isso porque, a rigor, não serão atingidos bens da sociedade, mas tão somente da pessoa física devedora, parte no feito executivo. Precedentes.
9. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. O executado exerceu faculdade de impugnar a execução na origem, apontando excesso de execução e insurgindo-se a constrição de seus bens, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir intuito manifestamente protelatório, alteração da verdade dos fatos, objetivo ilícito ou pretensão contra fato incontroverso.
10. Recurso conhecido e desprovido.